Tribunal: STJ
Processo: 5023395-47.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-19

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856345 - SC (2025/0048216-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMIRA RODOLFO ELIAS
ADVOGADOS
: ADILSON ALBERTON VOLPATO - SC036158
OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
ISADORA VICENTE GEREMIAS - SC057024
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SC047610
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VALIDADE DO CONTRATO,
DEVER DE INFORMAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM
PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF, e por ausência de
violação ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 12.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau anulou o contrato, determinou a devolução
do valor creditado, condenou à restituição em dobro dos descontos, fixou dano moral
de R$ 5.000,00, estabeleceu compensação e honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve a validade da contratação e desproveu o agravo
interno, com fundamento na clareza dos termos, na presunção de cumprimento dos
deveres de informação e boa-fé e na anuência ao desconto em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação em
violação ao
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se ocorreu negativa de prestação
art. 489,
Documento eletrônico VDA53236338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2678de4-6849-4e4e-b23a-fd6fefab36e2

jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC; (iii) saber se houve indevida
art. 1.022,
distribuição do ônus da prova em afronta ao
II, do CPC; (iv) saber se houve
art. 373,
inobservância dos arts. 6o, III e VIII, do CDC quanto ao dever de informação e à
inversão do ônus da prova; (v) saber se houve prática abusiva em violação aos arts.
39, I, IV e V, do CDC; (vi) saber se houve nulidade por desvantagem exagerada e
cláusulas pouco claras, em afronta aos arts. 46, 47 e 51, IV, do CDC; (vii) saber se
houve descumprimento do
-D, I, do CDC sobre informação adequada na oferta
art. 54
de crédito; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à validade da
contratação e ao dever de informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, quanto à interpretação de cláusulas contratuais, e
a Súmula n. 7 do STJ, quanto ao revolvimento de fatos e provas, para obstar o
reexame das teses de abusividade, dever de informação, hipervulnerabilidade e
distribuição do ônus probatório.
7. Afasta-se a violação ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou os
art. 489,
pontos essenciais com fundamentação suficiente.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada negativa de prestação
jurisdicional, diante da ausência de embargos de declaração.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento da divergência
jurisprudencial pela alínea sobre a mesma matéria.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
vedar o reexame de cláusulas contratuais e de fatos e provas na discussão sobre
validade do contrato RMC, dever de informação e abusividade. 2. Não há ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e adota
art. 489,
fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia. 3. Incide a Súmula n. 284 do
STF quando não opostos embargos de declaração e se a negativa de prestação
jurisdicional é arguida no recurso especial. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial pela alínea c
sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 373, II; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6, III, VIII, 39, I, IV, V, 46, 47, 51, IV, 54-D, I; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ/Súmulas n. 5, 7; STF/Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.300.275/RR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
14/8/2023;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
Documento eletrônico VDA53236338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2678de4-6849-4e4e-b23a-fd6fefab36e2

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
09/12/2025 16/12/2025,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA53236338 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 17/12/2025 19:41:11
Publicação no DJEN/CNJ de 22/12/2025. Código de Controle do Documento: f2678de4-6849-4e4e-b23a-fd6fefab36e2

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2856345 - SC (2025/0048216-8)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: SAMIRA RODOLFO ELIAS
ADVOGADOS
: ADILSON ALBERTON VOLPATO - SC036158
OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
ISADORA VICENTE GEREMIAS - SC057024
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SC047610
EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RMC C/C
REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. VALIDADE DO CONTRATO,
DEVER DE INFORMAÇÃO E NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO PARA SE CONHECER EM
PARTE DO ESPECIAL E NEGAR-LHE PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu o recurso
especial por incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF, e por ausência de
violação ao
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
2. A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de contrato de cartão
de crédito com reserva de margem consignável c/c repetição de indébito e danos
morais. O valor da causa foi fixado em R$ 12.000,00.
3. Na sentença, o Juízo de primeiro grau anulou o contrato, determinou a devolução
do valor creditado, condenou à restituição em dobro dos descontos, fixou dano moral
de R$ 5.000,00, estabeleceu compensação e honorários de 10%.
4. A Corte de origem manteve a validade da contratação e desproveu o agravo
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

interno, com fundamento na clareza dos termos, na presunção de cumprimento dos
deveres de informação e boa-fé e na anuência ao desconto em folha.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
5. Há oito questões em discussão: (i) saber se houve ausência de fundamentação em
violação ao
§ 1o, IV, do CPC; (ii) saber se ocorreu negativa de prestação
art. 489,
jurisdicional por ofensa ao
II, do CPC; (iii) saber se houve indevida
art. 1.022,
distribuição do ônus da prova em afronta ao
II, do CPC; (iv) saber se houve
art. 373,
inobservância dos arts. 6o, III e VIII, do CDC quanto ao dever de informação e à
inversão do ônus da prova; (v) saber se houve prática abusiva em violação aos arts.
39, I, IV e V, do CDC; (vi) saber se houve nulidade por desvantagem exagerada e
cláusulas pouco claras, em afronta aos arts. 46, 47 e 51, IV, do CDC; (vii) saber se
houve descumprimento do
-D, I, do CDC sobre informação adequada na oferta
art. 54
de crédito; e (viii) saber se há divergência jurisprudencial quanto à validade da
contratação e ao dever de informação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ, quanto à interpretação de cláusulas contratuais, e
a Súmula n. 7 do STJ, quanto ao revolvimento de fatos e provas, para obstar o
reexame das teses de abusividade, dever de informação, hipervulnerabilidade e
distribuição do ônus probatório.
7. Afasta-se a violação ao
§ 1o, IV, do CPC, pois o acórdão enfrentou os
art. 489,
pontos essenciais com fundamentação suficiente.
8. Incide a Súmula n. 284 do STF quanto à alegada negativa de prestação
jurisdicional, diante da ausência de embargos de declaração.
9. A incidência da Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento da divergência
jurisprudencial pela alínea sobre a mesma matéria.
c
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Agravo em recurso especial conhecido para se conhecer em parte do especial e
negar-lhe provimento.
: “1. Aplica-se a Súmula n. 5 do STJ e a Súmula n. 7 do STJ para
Tese de julgamento
vedar o reexame de cláusulas contratuais e de fatos e provas na discussão sobre
validade do contrato RMC, dever de informação e abusividade. 2. Não há ofensa ao
§ 1o, IV, do CPC quando o acórdão enfrenta os pontos essenciais e adota
art. 489,
fundamentos suficientes ao deslinde da controvérsia. 3. Incide a Súmula n. 284 do
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

STF quando não opostos embargos de declaração e se a negativa de prestação
jurisdicional é arguida no recurso especial. 4. A incidência da Súmula n. 7 do STJ
pela alínea a impede o conhecimento da divergência jurisprudencial pela alínea c
sobre a mesma questão.”
CPC, arts. 489, § 1o, IV, 1.022, II, 373, II; CDC,
Dispositivos relevantes citados:
arts. 6, III, VIII, 39, I, IV, V, 46, 47, 51, IV, 54-D, I; CF,
III, , .
art. 105,
a c
STJ/Súmulas n. 5, 7; STF/Súmula n. 284; STJ,
Jurisprudência relevante citada:
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 2.300.275/RR,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
14/8/2023;
AREsp n. 1.898.375/RS,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ,
27/6/2022;
AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 1.866.385/DF,
Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
16/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
29/8/2022;
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.724.656/DF,
julgado em
STJ, AgInt no
relator Ministro Sérgio
22/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
Kukina, Primeira Turma, julgado em 27/2/2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por SAMIRA
RODOLFO ELIAS contra a decisão que inadmitiu o recurso especial com
fundamento na incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ e 284 do STF, na ausência de
violação do
§ 1o, IV, do CPC.
art. 489,
Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III, a e c, da
art. 105,
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina em
agravo interno em apelação, nos autos de ação declaratória de nulidade de contrato
de cartão de crédito com RMC c/c repetição de indébito e danos morais.
O julgado foi assim ementado (fl. 366):

Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

AGRAVO INTERNO – CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM
RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) – POSSIBILIDADE DIANTE
DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA – DOCUMENTAÇÃO QUE, ADEMAIS,
APONTA A LIVRE PACTUAÇÃO ENTRE AS PARTES – CONTRATAÇÃO
VÁLIDA – PREQUESTIONAMENTO REFUTADO – AGRAVO INTERNO
DESPROVIDO
Após o julgamento do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n°
5040370-24.2022.8.24.0000 pelo Grupo de Câmaras de Direito Comercial, vigora o
entendimento de que, “[...] considerando a clareza dos termos contratuais, [...], deve-
se presumir que a casa bancária agiu em observância da lei que instituiu aquela
modalidade de crédito, principalmente porque comprovou que atendeu os deveres de
informação e boa-fé”. (TJSC – Apelação Cível n° 5000297-59.2021.8.24.0092, a
Unidade Estadual de Direito Bancário, Grupo de Câmaras de Direito Comercial, por
maioria, rel. Des. Rogério Mariano do Nascimento, j. em 14.06.2023).

Não foram opostos embargos de declaração.
No recurso especial, a parte aponta, além de divergência jurisprudencial,
violação dos seguintes artigos:
a) 489, § 1o, IV, do CPC, porque afirma falta de fundamentação quanto
a ausência de enfrentamento do dever de informação do
III, do CDC e da
art. 6,
vulnerabilidade da consumidora, e ainda omissão quanto aos deveres da instituição
financeira previstos na Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS;
b) 1.022, II, do CPC, já que sustenta omissões do acórdão quanto à análise
das provas e das normas consumeristas e administrativas aplicáveis, embora não
conste oposição de embargos de declaração;
c) 373, II, do CPC, pois alega que o Tribunal eximiu o banco do ônus de
provar o cumprimento do dever de informação, limitando-se à existência do contrato;
d) 6o, III e VIII, do CDC, porquanto defende a inobservância do dever de
informação e da inversão do ônus da prova, com hipervulnerabilidade da
consumidora idosa e analfabeta;
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

e) 39, I, IV e V, do CDC, visto que sustenta prática abusiva de
fornecimento de serviço diverso do pretendido, prevalecendo-se da fraqueza da
consumidora e impondo vantagem excessiva;
f) 46, 47 e 51, IV, do CDC, porque aponta nulidade por redação contratual
pouco clara e desvantagem exagerada;
g) 54-D, I, do CDC, já que afirma ausência de informação adequada na
oferta de crédito quanto à natureza, custos e consequências do inadimplemento;
Sustenta que o Tribunal de origem, ao decidir que a assinatura do termo de
adesão e a transferência dos valores bastariam para validar a contratação e presumir
o cumprimento do dever de informar, divergiu do entendimento do TJRS (Apelação
Cível n. 5004052-30.2022.8.21.1001), que reconhece indução ao contrato de cartão
apenas para viabilizar empréstimo, determinando a conversão e a adequação dos
juros.
Requer o provimento do recurso para declarar a nulidade do acórdão por
ausência de fundamentação, com retorno dos autos ao Tribunal de origem; e, no
mérito, a reforma do acórdão recorrido para reconhecer a invalidade do negócio por
vício de consentimento, restabelecendo a sentença e condenando a recorrida em
danos morais de R$ 10.000,00, repetição em dobro e demais pedidos.
Não foram apresentadas contrarrazões, conforme a certidão de fl. 405.
Contraminuta às fls. 427-431.
É o relatório.
VOTO
A controvérsia diz respeito a ação declaratória de nulidade de contrato de
cartão de crédito com RMC c/c repetição de indébito e danos morais, em que a parte
autora pleiteou a anulação do contrato de cartão de crédito com reserva de margem
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

consignável, a restituição em dobro dos descontos, a compensação e a indenização
por dano moral. O valor da causa fixado foi de R$ 12.000,00.
Na sentença, o Juízo de primeiro grau anulou o contrato RMC, determinou
que a autora devolva o valor creditado, com correção; condenou o banco à
restituição em dobro dos descontos, com correção e juros desde a citação; e fixou
indenização por dano moral em R$ 5.000,00, com correção desde o arbitramento e
juros desde a citação; estabeleceu compensação de créditos; e fixou honorários em
10% do proveito econômico.
A Corte estadual reformou a sentença ao desprover o agravo interno da
autora, mantendo a decisão monocrática que validou a contratação, com fundamento
na clareza dos termos contratuais, na presunção de cumprimento dos deveres de
informação e boa-fé e na anuência da autora ao desconto em folha e às condições do
cartão de crédito consignado.
I - Arts. 6o, III e VIII, 39, I, IV e V, 46, 47, 51, IV, e 54-D, I, do CDC; e
373, II, do CPC
No recurso especial a parte recorrente alega prática abusiva, ausência de
informação adequada, hipervulnerabilidade da consumidora idosa e analfabeta,
nulidade por desvantagem exagerada e indevida distribuição do ônus da prova em
favor do fornecedor.
O acórdão recorrido concluiu pela validade do contrato, realçando a
anuência da autora ao cartão e ao desconto em folha, e a suficiência das informações
constantes do termo de adesão, à luz do entendimento uniformizado do IRDR,
presumindo-se o cumprimento dos deveres de informação e de boa-fé.
A questão relativa à validade do contrato e ao cumprimento de deveres
informacionais foi decidida com fundamento na análise do instrumento contratual e
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

das condições pactuadas, o que atrai a incidência conjunta dos óbices da Súmula n. 5
do STJ, quanto à interpretação de cláusulas contratuais, e da Súmula n. 7 do STJ,
quanto ao revolvimento do acervo fático-probatório.
II -
§ 1o, IV, do CPC
Art. 489,
A recorrente afirma ausência de fundamentação por falta de enfrentamento
do dever de informação e dos deveres da Instrução Normativa n. 28/2008 do INSS.
O acórdão recorrido apreciou os pontos essenciais para resolver a
controvérsia, com indicação da base normativa e dos elementos do contrato,
concluindo pela validade da contratação e pelo atendimento dos deveres de
informação e boa-fé, e consignando que o órgão julgador não está obrigado a se
pronunciar sobre todos os argumentos quando suficientes os fundamentos adotados.
Afasta-se a alegada ofensa ao
do CPC, porquanto a Corte de
art. 489
origem examinou e decidiu, de modo claro e objetivo, as questões que delimitam a
controvérsia, não ocorrendo nenhum vício que possa nulificar o acórdão recorrido.
Esclareça-se que o órgão colegiado não está obrigado a repelir todas as
alegações expendidas no recurso, pois basta que se atenha aos pontos relevantes e
necessários ao deslinde do litígio e adote fundamentos que se mostrem cabíveis à
prolação do julgado, ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância
das partes
III -
II, do CPC
Art. 1.022,
No tocante à alegada negativa de prestação jurisdicional, constata-se a
ausência de interesse recursal e a deficiência de fundamentação, uma vez que sequer
foram opostos embargos de declaração ao acórdão recorrido pela parte ora
recorrente, sendo inadmissível, portanto, a alegação de deficiência na prestação
jurisdicional. Incide na espécie o óbice da Súmula n. 284 do STF.
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Marco
AREsp n. 2.300.275/RR,
Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AREsp
14/8/2023,
16/8/2023;
n. 2.651.509, de minha relatoria, DJe de 27/11/2024.
IV - Divergência jurisprudencial
Quanto ao apontado dissídio, ressalte-se que a incidência da Súmula n. 7
do STJ quanto à interposição pela alínea
do permissivo constitucional impede o
a
conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial sobre a mesma
questão.
Nesse sentido: AgInt no
relator Ministro Ricardo
AREsp n. 1.898.375/RS,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
AgInt
27/6/2022,
30/6/2022;
no
relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma,
AREsp n. 1.866.385/DF,
julgado em
DJe de
AgInt no
relator
16/5/2022,
18/5/2022;
AREsp n. 1.611.756/GO,
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
DJe de 1o/9/2022;
29/8/2022,
AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira
AREsp n. 1.724.656/DF,
Turma, julgado em
DJe de
AgInt no
22/8/2022,
24/8/2022;
REsp n. 1.503.880/PE,
relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em
DJe de
27/2/2018,
8/3/2018.
V - Conclusão
Ante o exposto, agravo conhecido para se conhecer em parte do
especial e negar-lhe provimento.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52836716 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 03/12/2025 16:57:44
Código de Controle do Documento: 53944c13-467d-42b9-a5fc-71e39351ca4e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.856.345 / SC
Número Registro: 2025/0048216-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50233954720228240930
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : SAMIRA RODOLFO ELIAS
ADVOGADOS : ADILSON ALBERTON VOLPATO - SC036158
OLIVIO FERNANDES NETTO - SC036159
ISADORA VICENTE GEREMIAS - SC057024
AGRAVADO
: BANCO PAN S.A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - SC047610
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento, nos
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53202896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: 057d6158-271d-43d9-98e1-5637e939f01f

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53202896 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:44:48
Código de Controle do Documento: 057d6158-271d-43d9-98e1-5637e939f01f